Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750248-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISLENO FERREIRA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Assisleno Ferreira pretende obter a reforma do despacho de ID no 217693543, do processo 0733428-82.2022.8.07.0003, proferido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, dispondo o seguinte: “Por mais de uma vez ASSISLENO requer por reconsideração, valendo-se dos mesmos argumentos, todos negados, sendo que este juízo não tem o que dispor sobre o atual pedido, devendo prevalecer as decisões e despachos anteriores, sob seus fundamentos. Afirma que "os valores foram devidamente devolvidos ". Assim, acaso volte a peticionar neste sentido sem nova prova/fundamento, será apenado com multa devido ao tumulto. Acaso esteja realmente provido de boa-fé, deve proceder conforme prometido pelo mesmo ao id 216215564 e depositar em conta judicial o valor que falta a ser aprisionado, conforme espelho SISBAJUD em anexo. Assim, observe-se prazo da teimosinha SISBAJUD de id 215699736, com data limite da repetição em 25/11/2024. Ressalte-se que acaso o sistema SISBAJUD não alcance êxito integral, outros sistemas podem ser utilizados com intenção de penhora de outros bens. Aguarde-se e intimem-se”. Em suas razões recursais, inicialmente, o agravante sustenta a tempestividade do recurso, informando que o despacho foi publicado em 18/11/24. No mérito, questiona o bloqueio de R$ 8.046,37 (oito mil e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), que foi determinado pelo juízo de origem em razão de o agravante ter recebido valores a maior no cumprimento de sentença. Argumenta, em apertada síntese, que parte do valor foi devolvido à sua ex-advogada e que a retenção do montante afeta sua subsistência. Invoca o art. 833, inciso IV, do CPC, que garante a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Liminarmente, requer “a concessão de liminar para: a) Suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o bloqueio das contas do agravante; b) Determinar o desbloqueio dos valores referentes a conta bancária do agravante, pois, a previsão de pagamento será no dia 04/12/2024”. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para “a) - a concessão da liminar nos termos acima expostos; b) - a reforma do despacho que autorizou o bloqueio da conta do agravante”. Por meio do despacho de ID no 66647234, facultou-se ao agravante se manifestar acerca do cabimento e da tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, a petição de ID no 66649793, reiterando que o despacho foi publicado no dia 18/11/24, bem como, o pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, embora o agravante tenha recebido valores a maior no cumprimento de sentença, não atendeu ao comando judicial de restituição do montante recebido indevidamente, equivalente a R$ 8.046,37 (oito mil e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos). Em razão disso, o magistrado de origem determinou o bloqueio dos valores via Sisbajud, conforme pronunciamento judicial de ID no 215699735, dos autos do processo 0733428-82.2022.8.07.0003, datado de 25/10/24. Note-se que nenhum recurso foi interposto contra este pronunciamento judicial, restando preclusa a questão nele resolvida. Ademais, cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal neste sentido. Logo, se o intento da parte era o de se insurgir contra a determinação de bloqueio, eventual recurso deveria ter sido interposto dentro do prazo de quinze (15) dias da ciência do ato impugnado. Entretanto, conforme expressamente consignado nas razões recursais e reiterado na petição de ID no 66649793, o objeto de impugnação deste agravo é o despacho publicado no dia 18/11/24, correspondente ao ID no 217693543, dos autos de referência. Apesar de o instrumento processual adequado para impugnação das decisões interlocutória proferidas no cumprimento de sentença ser o recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Ora, resta evidente que o citado pronunciamento tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, sendo insuscetível de causar gravame concreto ao agravante e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. No mais, de acordo com o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator